Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que se trate de créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial, o exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é de competência do Juízo Universal da recuperação, em claro desdobramento da observância ao princípio da preservação da empresa, consoante o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. Precedentes.
2. O Juízo da recuperação judicial, como responsável pela condução do plano de soerguimento da empresa, é o que detém condição de aferir a viabilidade da constrição patrimonial, sobretudo considerando que tal medida poderá esvaziar o escopo primordial: a superação da crise econômico-financeira.
3 Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.